Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-91.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MATÉRIA SUMULADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (No 96 E 102). HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MATÉRIA SUMULADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (No 96 E 102). HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002222-
91.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNIMED DE
SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado JOSÉ
VALENTE DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
2
APELAÇÃO no 1002222-91.2017.8.26.0562
Ação : Plano de Saúde
Apelante: Unimed de Santos - Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado (a) : José Valente de Andrade
VOTO N.o 33650
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PLANO DE
SAÚDE. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA
PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
MATÉRIA
SUMULADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (No 96 E 102). HIPÓTESE
DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer cc.
indenizatória ajuizada por José Valente de Andrade contra
Unimed de Santos - Cooperativa de Trabalho Médico, que a
respeitável sentença de fls. 134/140, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
procedente a ação, para confirmar a tutela de urgência deferida
para fornecimento de tratamento de câncer ao autor (iodoterapia
fls. 34), e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais de R$ 20.000,00, acrescidos dos acessórios da
condenação. Sucumbência da ré, sendo fixados os honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
3
cerceamento de defesa. Afirma que a negativa de cobertura é legal
e invoca jurisprudência favorável à sua tese. Discorre sobre
cláusulas contratuais, sinistralidade e equilíbrio financeiro.
Impugna o valor dos danos morais. Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 134/140, cujo teor segue transcrito:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento
antecipado.
Nem
por
ser
a
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
4
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e
até em razão da revelia.
É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições
para amoldar a situação do artigo 355 do CPC, ou do
parágrafo único do art. 920 do CPC, é uma inutilidade deixá-
lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda (RT
624/95).
(...) Cumpre deixar consignado, desde logo, que a
relação jurídica travada entre as partes e que constitui o
substrato
do
objeto
desta
ação,
possui
natureza
consumerista, uma vez que a autora era a destinatária final
dos serviços prestados pela empresa-ré, que o faz de forma
contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade
comercial, fazendo com que as partes se enquadrem
perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor
previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
Tal conclusão possui como consequência jurídica a
incidência na hipótese das regras e princípios previstos na
Lei no 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé objetiva que,
em relação ao consumidor, é presumida por aquele Diploma
Legal, a qual não foi elidida pela ré, como lhe competia, em
virtude da inversão do ônus da prova também autorizada
pela Legislação Consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
5
De acordo com a Súmula no 469, STJ: "Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde."
O autor necessitava de um atendimento de caráter
urgência/emergência e diante do teor do artigo 12, V, c, da
Lei no 9.656/98, deve a requerida prestar total cobertura.
A interpretação de cláusulas e a consideração de
nulidade de parte ou de alguma delas não caracteriza
desrespeito ao negócio jurídico e perfeito; ao contrário,
implica reconhecimento de sua eficácia, conforme as leis de
regência e de acordo com os princípios do ordenamento
jurídica e, sobretudo, da própria Constituição Federal,
devendo também ser observado o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Deve ser observada também, o disposto na Súmula
no 102 deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Assim, são nulas de pleno direito quaisquer cláusulas
que impliquem desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV,
c/c §1o), notadamente aquelas que restrinjam “direitos ou
obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
6
de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual”
(artigo 51, § 1o, inciso II).
Desta feita, a cobertura devida pela ré será integral.
Aplicável a Súmula 96 do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo: “Súmula 96: Havendo expressa indicação
médica de exames associados a enfermidade coberta pelo
contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento”.
(...) Concluindo-se, entendo que deve ser ratificada a
tutela antecipada pois se tratou de procedimento de
emergência que poderia ter consequências graves se não
fosse feita rapidamente.
Também acolho o pedido de reparação dos danos
morais.
Entendo
que
houve
grave
descumprimento
contratual pela ré, justificando-se a reparação também no
campo extrapatrimonial. Anoto que a ré descumpriu
obrigação já preconizada em súmulas da jurisprudência do
E. Tribunal de Justiça, o que reforçou a conclusão da
gravidade do inadimplemento do contrato. Aborrecimento,
transtorno e abalo causados pela indevida recusa da
cobertura de um tratamento de saúde numa situação de
emergência. Caracterizou-se o dano moral. Nesta linha, fixo
a indenização devida à autora pelo valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). O valor será acrescido de juros de mora de
1% ao mês (capitalizados anualmente, a partir da última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
7
citação) e de correção monetária (calculada pelos índices
adotados pelo TJSP, a partir da presente data). Determino
ainda o pagamento do ressarcimento dos valos pagos à
folha 30, acrescidos de juros de mora desde a citação e
correção monetária desde o desembolso”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que se trata de matéria
sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (nos 96 e 102), sendo abusiva a negativa de cobertura para
tratamento de câncer ao autor, concedido em tutela de urgência
(iodoterapia fls. 34), não havendo que se falar em cerceamento
de defesa. O valor dos danos morais atende à sua finalidade, além
de ser proporcional e razoável.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
8
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
9
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-91.2017.8.26.0562 -Voto no 33650
10
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator